Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COMPLICAÇÕES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. CIRURGIA PARA REMOÇÃO DAS PRÓTESES DE SILICONE COM RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. CARACTERÍSTICA REPARADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.

3. Conforme se depreende do artigo 11 da Resolução Normativa número 465, de 24 de fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os procedimentos necessários ao tratamento das complicações clínicas e cirúrgicas, decorrentes de procedimentos cobertos ou não cobertos, têm cobertura obrigatória quando constarem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

4. Nesse sentido, ainda que a colocação da prótese de silicone tenha sido realizada com fins meramente estéticos, eventuais complicações daí decorrentes constituem evento novo, independente do evento inicial, cujo tratamento deve ter cobertura obrigatória, porquanto tal intervenção cirúrgica possuir característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida da paciente.

5. Ademais, o procedimento possui caráter de urgência, pois a paciente está sofrendo de dor crônica e limitações para as atividades cotidianas, além de ter havido detecção de nódulo mamário que deve ser submetido a biópsia.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.